Tribunal: STF
Processo: HC 272391
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido pela Quinta Turma no âmbito do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.075.192/RN.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado  à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 729 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
 
3. A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento.

4. Na sequência, foi impetrado o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. A Quinta Turma concedeu habeas corpus de ofício para afastar a exasperação da pena-base fundada exclusivamente na quantidade da droga, considerada pequena, redimensionando a reprimenda para 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência.

5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção do regime inicial fechado. Alegam que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão impugnado limitaram-se a invocar, de forma genérica, a reincidência e o quantum de pena, sem exame individualizado das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 33, § 3º, do Código Penal e 315, § 2º, do Código de Processo Penal. Invocam, nesse contexto, as Súmulas 718 e 719 do STF. A defesa sustenta, ainda, a existência de omissão do acórdão impugnado quanto à tese central deduzida no agravo regimental, relativa à chamada “fundamentação enunciativa” do regime prisional, bem como quanto ao precedente AgRg no HC 507.761/SP, da própria Quinta Turma do STJ, segundo o qual a reincidência não autoriza automaticamente a imposição do regime fechado sem fundamentação concreta. Aduz, também, que o paciente aguardou toda a tramitação processual em liberdade, por aproximadamente nove anos, sem notícia de prática de novo delito, sendo pessoa jovem, inserida em contexto de vulnerabilidade social e sem histórico de violência, circunstâncias que evidenciariam a desproporcionalidade da imposição do regime mais gravoso desde o início da execução da pena.

6. Requer, liminarmente, a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto. No mérito, pretende a concessão definitiva da ordem para fixação do regime inicial intermediário. Subsidiariamente, pleiteia a anulação do capítulo do acórdão relativo ao regime prisional, com determinação para que o Superior Tribunal de Justiça profira nova decisão devidamente fundamentada.

É o relatório. 

Decido. 
7. Apesar dos judiciosos argumentos trazidos pela combativa defesa, não há ilegalidade a ser reconhecida.  Isso porque, na definição do regime inicial de cumprimento da pena, devem ser observados, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o quantum da reprimenda aplicada, a reincidência do agente e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo Diploma legal.

8. No caso, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos e 10 meses), não há ilegalidade ou ofensa aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência do paciente, ainda que afastadas as circunstâncias judiciais negativas. Observou-se estritamente a disciplina constante do art. 33, § 2º, al. “b”, do Código Penal, a dispor que “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;” (grifos nossos).  A propósito, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 165.867-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/09/2019, p. 26/09/2019; grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP. III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido.”
(RHC nº 134.829/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017, p. 06/04/2017; grifos nossos).

9. As alegadas omissões do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionadas ao suposto não enfrentamento da tese da denominada “fundamentação enunciativa” e do precedente no HC nº 507.761/SP, não autorizam, por si sós, a concessão da ordem. Isso porque eventual vício integrativo deveria, em princípio, ser submetido à própria Corte apontada como coatora, por meio do instrumento processual adequado. 

10. De todo modo, não se verifica a plausibilidade jurídica da tese defensiva. Conforme se observa do precedente invocado, consignou-se naquela oportunidade que, “embora a reincidência do réu, a princípio, autorizasse a manutenção do modo inicial fechado, tal circunstância não foi destacada na origem” (e-doc. 2, p. 124). Diversamente do que ocorre no presente caso, a reincidência do paciente foi expressamente considerada, desde a sentença condenatória, como fundamento para a imposição do regime inicial fechado (e-doc. 2, p. 36), circunstância posteriormente ratificada pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Não há, portanto, identidade fático-jurídica apta a justificar a observância do referido precedente.

11.  Nesse contexto, ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na definição do regime inicial de cumprimento da pena, igualmente não há espaço para acolhimento do pedido subsidiário de anulação parcial do acórdão impugnado, com determinação de novo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão atacada examinou a controvérsia posta, concluindo, de forma fundamentada, pela adequação do regime fechado em razão da reincidência e do quantum da reprimenda, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via excepcional do habeas corpus.

12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator